Tribunal: TCU
Processo: 039.759/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 007441/2023-15, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa País - Exigências nutricionais para ganho de peso e qualidade da carcaça e da carne em ovinos morada nova. (no da TCE no sistema: 1538/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6354/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Roberto Germano Costa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais descentralizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País Processo 303100/2011-7 , firmado entre o CNPq e responsável, o qual teve como objeto o instrumento descrito como "Exigências nutricionais para ganho de peso e qualidade da carcaça e da carne em ovinos morada nova"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 29/4/2016 (encerramento do prazo para prestação das contas, peça 24, p. 3) e 11/5/2022 (notificação do responsável para apresentar a prestação de contas, peça 12); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 34-36) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 37), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 039.759/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Germano Costa (XXX.355.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.